Tribunal: STF
Processo: Rcl 92078
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Tocantins contra decisão da 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, proferida nos autos do  Agravo de Instrumento nº 1045936-89.2025.4.01.0000 (Processo principal nº 1016438-46.2025.4.01.4300), que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia das teses firmadas nos Temas nºs 6 e 1234 da repercussão geral, bem como das respectivas Súmulas Vinculantes nºs 61 e 60.
O Estado do Tocantins narra que, na origem, a parte beneficiária ajuizou em desfavor de si e da União ação buscando o fornecimento do medicamento Nusinersena (Spinraza®) para tratamento de “Amiotrofia Muscular Espinhal (AME) Tipo III”.
Afirma que o pleito deduzido foi julgado procedente, tendo a autoridade reclamada, em 12/6/25, “condenado a União Federal à aquisição e ao custeio do fármaco, enquanto ao Estado do Tocantins foi atribuída apenas a responsabilidade logística de disponibilizar o tratamento na cidade de residência do autor” (e-doc. 1, p. 2).
Entende que a autoridade reclamada considerou corretamente que o fato do “medicamento estar inserido no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), cuja compra é centralizada pelo Ministério da Saúde” (e-doc. 1, p. 2), o que implica o direcionamento da obrigação à União.
Prossegue relatando que, em sede de cumprimento provisório de sentença, uma vez verificado o inadimplemento da obrigação, “o Juízo de origem determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD nas contas de ambos os executados”  (e-doc. 1, p. 3).
Pondera ter o bloqueio recaído integralmente sobre as “contas do Estado do Tocantins, no montante vultoso de R$ 825.600,00” (e-doc. 1, p. 3), pois, segundo afirma, não foram localizados ativos financeiros de titularidade da União Federal. 
Enfatiza que “o magistrado determinou que o Estado procedesse à aquisição direta do fármaco utilizando-se desses valores bloqueados”, tendo a  6ª Turma do TRF1 confirmado esse entendimento,”sob o fundamento de que eventual custo arcado pelo Estado poderia ser objeto de futuro ressarcimento pela União, nos termos do Tema 1234, e que o bloqueio visava garantir a saúde do menor”  (e-doc. 1, p. 3).
Argumenta, a partir dos paradigmas, que

“[a] tese fixada é cristalina ao determinar que, em se tratando de medicamentos cujo custeio supere 210 salários mínimos ou que não estejam padronizados para a finalidade pretendida, a responsabilidade primária de custeio é do ente federal. No caso em tela, o medicamento Nusinersena, para o tratamento de AME Tipo III, enquadra-se precisamente nessas hipóteses, tanto que a sentença de mérito já havia operado o direcionamento de forma correta”  (e-doc. 1, p. 4).

Defende, sob essa perspectiva, que a autoridade reclamada, ao manter o bloqueio exclusivo nas contas do Estado e obrigá-lo a realizar a compra direta, [...] violou a tese do Tema 1234” (e-doc. 1,p. 4).
Aduz, outrossim, que

“[o]redirecionamento deve ocorrer quando comprovada a impossibilidade de cumprimento pela União, mas o magistrado deve, prioritariamente, exaurir os meios de coação contra o ente financeiramente responsável. Permitir que o Estado pague ‘para depois pedir ressarcimento fundo a fundo’ não é uma faculdade discricionária do juiz, mas uma medida excepcionalíssima que não pode atropelar o direcionamento já contido no título judicial transitado em julgado ou em fase de cumprimento que respeita a tese vinculante”.  (e-doc. 1,p. 4).

Requer a concessão de medida liminar a fim de “suspender os efeitos do acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região no Agravo de Instrumento nº 1045936-89.2025.4.01.0000, bem como da decisão de primeiro grau nos autos do cumprimento provisório nº 1016438-46.2025.4.01.4300”.
No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar definitivamente o acórdão reclamado, “determinando que as medidas de constrição financeira e a obrigação de aquisição do medicamento Nusinersena sejam direcionadas exclusivamente à União Federal, em observância ao título judicial e às regras de repartição de competências do SUS” (e-doc. 1, p. 6)
É o relatório. Decido.
Compulsados os autos, observo que a parte beneficiária formalizou o Processo nº 1016438-46.2025.4.01.4300 a fim de viabilizar o cumprimento provisório da sentença que direcionou a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento Nusinersena (Spinraza®) para tratamento de “Amiotrofia Muscular Espinhal (AME) Tipo III” nos seguintes termos:

“9. Ante o exposto, resolvo o mérito do processo nos termos do artigo 487, I, do CPC para CONFIRMAR a tutela provisória de urgência concedida pela decisão “id nº 1514623393” JULGANDO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para condenar os entes demandados às seguintes obrigações:
 a) em relação à UNIÃO, o fornecimento do medicamento NUSINERSENA (Spinraza®) 12mg (1 frasco de 5ml) a cada quatro meses, conforme o cronograma emitido pelo profissional que acompanha o paciente, e por prazo indefinido;
 b) em relação ao ESTADO DO TOCANTINS, a responsabilidade para disponibilizar o tratamento e deverá fazê-lo na cidade de residência do demandante (Palmas/TO).” (edoc. 2. p; 29 - grifei - Processo nº  1002236-35.2023.4.01.4300)

Na  ocasião  o Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Tocantins determinou a intimação dos entes federativos para comprovarem o cumprimento da referida ordem e determinou -, uma vez verificada a inércia da União - o bloqueio via SISBAJUD nas contas de titularidade da União e do Estado do Tocantins (edoc. 2, p. 10-11).
O ato reclamado consiste em acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do Agravo de instrumento nº 1045936-89.2025.4.01.0000, que se encontra  assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. NUSINERSENA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DA UNIÃO. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTAS DO ESTADO. TEMA 6 E TEMA 1234/STF. SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. RESSARCIMENTO INTERFEDERATIVO. RECURSO DESPROVIDO. 
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Tocantins que, nos autos de cumprimento provisório de sentença, determinou o bloqueio dos ativos financeiros da União e do Estado de Tocantins, via Sisbajud, do numerário suficiente para custear a compra da medicação Nusinersena, conforme o menor orçamento atualizado apresentado pela parte exequente. 
2. Hipótese em que a parte agravante sustenta que a sentença exequenda atribuiu à União a responsabilidade pelo custeio do fármaco, cabendo ao Estado apenas a disponibilização do tratamento na cidade de residência do paciente, de modo que o bloqueio exclusivo de valores do Estado violaria o título judicial e a repartição de competências no âmbito do SUS. 
3. Caso em que a sentença submetida a cumprimento provisório foi proferida após o julgamento, pelo STF, dos Recursos Extraordinários relativos aos Temas 6 e 1234, tendo o Juízo de origem limitado a responsabilidade de cada ente federativo quanto ao fornecimento do medicamento. 
4. As Súmulas Vinculantes 60 e 61 estabelecem que a judicialização do fornecimento de fármacos deve observar os acordos interfederativos homologados no Tema 1234 e as teses fixadas no Tema 6, especialmente quanto a medicamentos registrados na ANVISA e não incorporados ao SUS. 
5. Nos termos da tese firmada no Tema 1234/STF, embora o custeio do fármaco, no caso concreto, deva ser realizado integralmente pela União (medicamento não incorporado ao SUS e cujo custeio supera o valor de 210 salários mínimos), eventual custo arcado pelo Estado deverá ser objeto de oportuno ressarcimento. 
6. O bloqueio de valores nas contas do Estado constituiu medida voltada a assegurar a continuidade do tratamento da parte exequente, diante do risco concreto de agravamento irreversível da saúde em caso de interrupção terapêutica. 
7. Caso em que a medida não altera a responsabilidade financeira principal da União, nem implica subversão da repartição de encargos fixada na sentença, devendo eventual ônus suportado pelo Estado ser objeto de ressarcimento nos termos definidos pelo STF no Tema 1234. 8. Agravo de instrumento não provido”. (e-doc. 2, p. 69-70)

Colhe-se dos fundamentos do voto condutor do acórdão reclamado:

“A análise dos autos de origem revela que a sentença submetida a cumprimento provisório foi proferida depois do julgamento, pelo STF, dos Recursos Extraordinários objeto dos Temas 6 e 1234. 
É por isso que o Juízo de origem fixou a responsabilidade de cada ente público demandado na ação (União e o Estado de Tocantins) quanto ao fornecimento do medicamento. Na sentença proferida na ação de procedimento comum nº 1002236-35.2023.4.01.4300 o Juízo a quo assim dispôs, no tocante ao ponto: (...)
Exsurge, pois, a observância às Súmulas Vinculantes 60 e 61, editadas a partir do julgamento dos Temas 6 e 1234 pelo STF, que dispõem o seguinte:
Súmulas Vinculantes 60: “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).” Súmulas Vinculantes 61“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).
A decisão agravada, que determinou o bloqueio, via Sisbajud, também nas contas do Estado, de outro lado, não contraria as teses firmadas, tampouco o próprio título judicial. 
Isso porque, embora o custeio deva ser realizado integralmente pela União (medicamento não incorporado ao SUS e cujo custeio supera o valor de 210 salários mínimos), eventual custo arcado pelo Estado deverá ser objeto de oportuno ressarcimento, tudo conforme a tese fixada no Tema 1234/STF, conforme destaco a seguir:
‘(...)III – Custeio 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.’(RE 1366243, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2024, DIVULG 04-02-2025 PUBLIC 05- 02-2025)
Com efeito, a decisão agravada se mostra consonante com as teses vinculantes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal e com o próprio título executivo judicial, atendendo, ainda, ao princípio da preservação da vida e da saúde do menor assistido. 
Acrescente-se, a esse respeito, o pronunciamento do MPF no caso concreto (id 451183356):
‘(...) No caso em exame, a não localização de ativos financeiros da União no SISBAJUD inviabilizaria, de imediato, o cumprimento da determinação judicial, sendo certo que a suspensão do tratamento colocaria o menor em risco concreto de agravamento irreversível do seu quadro neuromuscular. A medida adotada pelo Juízo de origem evitou a interrupção do cronograma terapêutico e preservou a vida e a saúde do assistido, respeitando o art. 196 da nossa Carta Magna e o princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais. O bloqueio realizado não altera a responsabilidade material da União, que permanece como devedora principal da obrigação. Tampouco subverte a repartição de encargos estabelecida na sentença. Trata-se apenas de mecanismo emergencial destinado a assegurar a continuidade do tratamento, sem prejuízo da posterior compensação financeira entre os entes federativos, que poderá ser promovida administrativamente sem necessidade de judicialização acessória. Percebe-se que a motivação da decisão recorrida foi a urgência médica do caso, a imprescindibilidade do fármaco e o risco real de danos irreversíveis decorrentes de qualquer atraso no tratamento. A certidão do SISBAJUD demonstrou que somente o Estado teve valores bloqueados, não se tendo localizado ativos financeiros da União naquele momento. O Juízo, portanto, agiu dentro dos limites legais e da jurisprudência vinculante, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza medidas coercitivas como multa, sequestro e bloqueio de valores para assegurar o fornecimento de medicamentos.’ (id 451183356) 
Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento”. (e-doc. 2,p. 68)

Das razões apresentadas na peça vestibular, depreende-se que o Estado de Tocantins defende que a decisão tomada pela Justiça Federal nos autos em referência, ao direcionar contra si a ordem de bloqueio e o respectivo cumprimento da obrigação quanto ao fornecimento do medicamento Nusinersena - medicamento inserido no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) -  teria inobservado as diretrizes do Supremo Tribunal Federal firmadas nos paradigmas, por inverter a lógica de encargo a ser suportada pelo ente federal.
A solução do presente caso passa pela compreensão acerca da repartição de responsabilidade estruturada do SUS em observância à eficácia do julgado no RE nº 1.366.243, o que envolve o direcionamento do cumprimento da obrigação  e o ressarcimento fundo a fundo a quem tiver suportado o ônus financeiro, apenas se revelada a impossibilidade do ente responsável de cumprir o encargo.
 Nesse sentido, destaco os seguintes trechos da ementa do julgado do Tema nº 1.234 da repercussão geral:

“I. COMPETÊNCIA 
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.
(...)
III. CUSTEIO 
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.”

Registre-se, ainda, que a obrigatoriedade de o magistrado observar o fluxo estabelecido no Tema nº 1.234 da RG em conformidade com os acordos interfederativos firmados também está gravado na ementa do acórdão do RE nº 1.366.243:

“[...] 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do presente acórdão.” (Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/10/24)

Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, sobressai, na espécie, que somente após revelada a inércia da União e a impossibilidade de cumprimento da obrigação pela não localização de ativos financeiros federais no SISBAJUD, a autoridade reclamada redirecionou ao  Estado do Tocantins o cumprimento efetivo da decisão, assentando a ausência de prejuízo de “oportuno ressarcimento, tudo conforme a tese fixada no Tema 1234/STF”.
Com efeito, verifico que a autoridade reclamada atuou dentro dos limites de sua competência e portanto não há falar em desrespeito a eficácia das diretrizes fixadas nos Temas nº 6 e 1.234 da RG.
Assim, tem-se que a decisão reclamada não revela teratologia ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não havendo razão para a intervenção do STF em sede reclamatória.
Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar. 
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente